Tribunal: TJES
Processo: 5007315-29.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007315-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCIA GAUDENCIO DO VALLE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007315-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCIA GAUDENCIO DO VALLE
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCIA GAUDENCIO DO VALLE
em face da r. Decisão de Id. 3095356, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da execução tombada sob nº 2000851-41.2021.8.08.0011, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do benefício das saídas temporárias à agravante, por ausência do preenchimento do requisito previsto no art. 123, inciso II, da Lei de Execuções Penais.

Nas razões recursais (Id. 3095355, pp. 02/09), a Defensoria Pública Estadual requer a reforma da r. Decisão, para que seja concedido à agravante o benefício das saídas temporárias, independentemente do preenchimento do requisito temporal previsto no art. 123, inciso II, da Lei nº 7.210/1984.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões apresentadas no Id. 3095358, pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se incólumes os termos da r. Decisão agravada.

No Id. 3095362, fora realizado Juízo de retratação negativo.

A Procuradoria de Justiça, no Id. 3228152, opina para que seja negado provimento ao recurso.

É o breve relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 5 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007315-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCIA GAUDENCIO DO VALLE
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCIA GAUDENCIO DO VALLE
em face da r. Decisão de Id. 3095356, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da execução tombada sob nº 2000851-41.2021.8.08.0011, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do benefício das saídas temporárias à agravante, por ausência do preenchimento do requisito previsto no art. 123, inciso II, da Lei de Execuções Penais.

Nas razões recursais (Id. 3095355, pp. 02/09), a Defensoria Pública Estadual requer a reforma da r. Decisão, para que seja concedido à agravante o benefício das saídas temporárias, independentemente do preenchimento do requisito temporal previsto no art. 123, inciso II, da Lei nº 7.210/1984.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A saída temporária constitui uma benesse da execução penal destinada aos presos que cumprem a reprimenda em regime semiaberto, sendo “
uma forma de viabilizar, cada vez mais, a reeducação, desenvolvendo-lhes o senso de responsabilidade, para, no futuro, ingressar no regime aberto, bem como para dar início ao processo de ressocialização”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, 2ª ed., 2019, p. 170/171).

Sua concessão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos
cumulativos
dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, conforme entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 735765/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em: 02/8/2022, DJe 08/8/2022). Os requisitos são: I) comportamento adequado; II)
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente;
e III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Dessa forma, não merece prosperar a tese defensiva de concessão do benefício das saídas temporárias independentemente do preenchimento do requisito temporal.

Não obstante, observo que a agravante preenche os requisitos previstos no art. 123, da Lei de Execuções Penais, conforme passo a demonstrar.

Emerge dos autos (Id. 3095359) que a agravante possui em seu desfavor 01 (uma) Guia de Execução Penal, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo sido condenada à pena de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com previsão de término da pena para 13/5/2029.

Após consulta ao Sistema INFOPEN, bem como ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (mov. 143.1), verifiquei que a agravante encontra-se presa no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim desde o dia
21/5/202
0
.
Assim, considerando que a apenada possui somente uma Guia de Execução Penal e que cumpriu, até então, mais de 02 (dois) anos da pena outrora imposta, o
requisito objetivo
para a concessão das saídas temporárias encontra-se preenchido (art. 123, inciso I, da Lei de Execuções Penais).

Da mesma forma, observo que o
requisito subjetivo
(art. 123, inciso II, da Lei de Execuções Penais) também foi preenchido, pois consta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado o Atestado de Conduta Carcerária classificando-a como “boa”, datado de 21/02/2022 (mov. 74.1).

No mesmo sentido, verifico que o requisito previsto no art. 123, inciso III, da Lei de Execuções Penais, consistente na
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena
, está preenchido, pois não há, nos autos, informações indicando que a saída desvigiada da agravante colocaria em risco o cumprimento da pena remanescente.

Em relação à exigência de fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde a agravante poderá ser encontrada durante o gozo do benefício, prevista no art. 124, § 1º, inciso I, da Lei de Execuções Penais, registro que, de acordo com informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o endereço residencial indicado pela agravante Marcia Gaudencio do Valle é: “
Rua principal do Bairro Córrego dos Monos, Cachoeiro de Itapemirim/ES
”.

Diante do preenchimento de todos os requisitos previstos nos arts. 123 e 124, da Lei de Execuções Penais,
entendo que
à
agravante deve ser concedido o benefício da saída temporária.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007315-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCIA GAUDENCIO DO VALLE
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ARTS. 123 E 124, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. A concessão do direito às saídas temporárias demanda o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, quais sejam: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2. O art. 124, da Lei de Execuções Penais, estabelece, ainda, em seu § 1º, inciso I, que é condição a ser imposta pelo juiz da execução “
o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício
”.

3. Da análise do caderno processual, verifica-se que a agravante preencheu todos os requisitos necessários para a concessão do benefício das saídas temporárias, previstos nos arts. 123 e 124, da Lei de Execuções Penais.

4
. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.